Tribunal: TJPA
Processo: 0002814-96.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0002814-96.2011.8.14.0401

EMBARGANTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

PROCESSO N.º: 0002814-96.2011.8.14.0401

COMARCA DE BELÉM

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: IGOR MICHEL SOARES BARBOSA – Sandro Manoel Cunha Macedo - Advogado

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO
217588
/2021

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Tendo sido devidamente analisada as alegações trazidas ao recurso interposto pelo embargante, não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada.

2. A oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

3. O que se verifica no caso ora em análise, é que o embargante, nitidamente, pretende rediscutir o mérito da Apelação Criminal. Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do Código de Processo Penal.

3. Ademais, a relativa quantidade de droga, aliada às circunstâncias da sua apreensão, pode ser utilizada na terceira fase para afastar a causa de diminuição da pena prevista no §4º do art. 33, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), pois demonstra a habitualidade do tráfico e a dedicação a atividades criminosas

4.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 01 a 08 do mês agosto de 2022.

Julgamento de presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

IGOR MICHEL SOARES BARBOSA
, através de advogado devidamente habilitado nos autos, interpôs Embargos de Declaração em face do
Acórdão nº. 217588
/2021
, proferido por esta 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, julgou parcialmente procedente o recurso de apelação interposto pelo embargante apenas para modificar o regime inicial de cumprimento de pena.

O embargante fora condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime inicial fechado.

Insurge-se a defesa (fls. 700/702), alegando omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração interposto, visto que não houve aclaramento dos antecedentes, que impede a redução prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, o que causou grave prejuízo ao embargante.

Ao final, prequestiona toda a matéria aventada no recurso penal.

Considerando que a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo em parecer acostado às fls.621/627, já havia se manifestado pelo não acolhimento dos embargos declaratórios julgado no dia 09 de maio do corrente ano, deixei de remeter os autos aos
custos legis
para exame e parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes seus pressupostos, conheço dos embargos.

Como é cediço, os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão ambiguidade, obscuridade, omissão e/ou contradição, a teor do que dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, não sendo possível o seu manejo para provocar o reexame de questão já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Da análise dos autos, verifica-se que este relator analisou, adequadamente, a matéria questionada, qual seja: a omissão sobre a aplicação do privilégio em face do crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, segundo a defesa, não houve aclaramento quanto aos antecedentes do embargante.

Leia-se trechos do Acórdão objurgado, que tratam exatamente do pleito objeto dos embargos declaratórios ora analisados:

(...)

2. Não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, uma vez que o magistrado de primeiro grau reconheceu expressamente que o apelante não se tratava de traficante eventual, haja vista a quantidade de entorpecente apreendido – 400 gramas de pedra de “Oxi”, droga altamente viciante, bem como possui inúmeras ações penais em andamento, o que, por si só, comprova que o embargante se dedica à atividade criminosa.

(...)

Resta claro que esta Corte de Justiça não vislumbrou qualquer ofensa aos dispositivos legais e princípios constitucionais vociferados pela defesa, pelos exatos termos e fundamentos deslindados no acórdão.

Vale citar trecho jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, que ilustra o entendimento:

“(...)

1. O recurso integrativo dos embargos de declaração não se presta à reapreciação da causa, mas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito modificativo da decisão. Na espécie, as conclusões do v. acórdão se fizeram acompanhar da respectiva fundamentação que lhe deram suporte, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição apontados pelo embargante.

(Acórdão n. 993661, 20160020454102RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: 181/187)
.

Nesse mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Superior de Justiça:

(...)

1. Nos termos do artigo 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo que a jurisprudência desta Corte também os admite com o fito de sanar eventual erro material na decisão embargada. Precedentes.

(...)

5. No caso em exame, não se verificam os vícios de omissão e obscuridade suscitados pela defesa, mas tão somente o intuito de rejulgamento da causa, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração. Impõe-se, assim, a rejeição do recurso integrativo.

6. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1797895/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019).

Observa-se que a defesa quer revisitar matéria exaustivamente analisada no acórdão embargado, o que, como se sabe, não é o fim a que se destinam os embargos de declaração.

Conforme bem asseverou a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo em seu judicioso parecer, quando afirma que:

(...)

In casu
, analisando detidamente os autos, a quantidade encontrada com o réu foi de 400g de substância petrificada amarelada acondicionada em saco plástico e envolvida em uma camisa de malha na cor verde, tendo resultado positivo para a substância química
Benzoilmetilecgonina
, conhecida popularmente como cocaína, em que alegou ter pago o valor de R4 8.000,00 (oito mil reais) pelo produto. Excelência, essa droga tem capacidade de aumentar a pressão arterial, o consumo de oxigênio para o coração e a frequência cardíaca, dilatando as pupilas. Após o consumo de cocaína, o indivíduo também pode desencadear isquemia, arritmias, angina e até mesmo infarto e AVC.

A natureza e a quantidade da droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou até mesmo, no impedimento da incidência minorante quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecente. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o réu não faz jus ao tráfico privilegiado.

(...).

Consoante se vê da decisão que não aplicou a causa de diminuição de pena em face do embargante, o magistrado de primeiro grau consignou expressamente que não foram atendidas as diretrizes previstas para o reconhecimento do privilégio, fazendo menção ao fato de que o embargante se dedicava a atividades criminosas, e nessa esteira, complemento alegando que a

natureza e a quantidade da droga – 400g de cocaína -, altamente viciante, também, pode ser utilizada para indeferir a aplicação do privilégio.

Dessa forma, não é cabível o benefício previsto no artigo 33, §4°, da Lei de Drogas, diante das circunstâncias probatórias a revelar a prática do tráfico de droga exercida pelo réu, bem como pela quantidade e a natureza do entorpecente.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

(...)

Ill - Inviável aplicar a causa de diminuição do § 4° do art. 33 da Lei n°

11.343/2006 quando à quantidade de entorpecente, bem como a apreensão de apetrechos próprios de mercancia, além de outros elementos dos autos, demonstram que o réu se dedica à atividade criminosa.

(...)

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.

(Acórdão n.1182566, 20170110499583APR, Relator: NILSONI DE

FREITAS CUSTODIO, Revisor: JESUINO RISSATO, 3ª TURMA

CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/06/2019, Publicado no DJE:

02/07/2019. Pág.: 208/218).

Por fim, sobre o pedido para que esta Corte se manifeste expressamente, para fins de prequestionamento, deixei claro o meu pronunciamento a respeito ao examinar as pretensões deduzidas o que dispensa qualquer outro comentário em separado, como pretende o embargante. Afinal, não se está aqui a produzir dissertação acadêmica e sim prestando jurisdição

Por todo o exposto, constatado que a tese suscitada pelo embargante, em seu recurso fora devidamente analisada, e não havendo, portanto, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada,
rejeito os embargos
.

É o voto.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 09/08/2022